Tribunal: TJES
Processo: 0011609-36.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação da tranquilidade; Violência Doméstica Contra a Mulher; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011609-36.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011609-36.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO
ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

150,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.
VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.

2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantid
o

o valor fixado
a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011609-36.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
FABRÍCIO FERREIRA FREITAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6ª Vara Criminal da
Serra
, que julgou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
150,
caput
, do Código Penal
, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

02 (dois) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
n
o
dia 16 de janeiro de 2020, o denunciado, de forma livre e voluntária, perturbou a tranquilidade da vítima Maria Raimunda Santos de Jesus, sua ex-esposa, bem como invadiu e violou o domicílio da mesma.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pelo afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação de danos.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pel
o
apelante.

A
defesa pugnou
pelo afastamento e, subsidiariamente, pela

redução do
montante fixado a título de reparação do dano causado pelo

delito.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.000
,00
(mil
reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

N
a hipótese
dos autos,
foi f
ormulado

pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)